Tribunal: TJMT
Processo: 1020151-24.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020151-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - CPF: 103.205.577-40 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELANTE), NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 66.970.229/0001-67 (APELANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA SUPERIOR À TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MERO RECEIO DE FUTURA AUTUAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Claro S.A. e outras empresas do mesmo grupo econômico contra sentença que indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito, ao fundamento da inadequação da via eleita. As impetrantes alegaram que o Estado de Mato Grosso cobrava créditos tributários com correção pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, superiores à taxa SELIC, em desacordo com o Tema no 1.062 do STF, postulando a limitação das exigências à SELIC, a suspensão da exigibilidade de créditos, a retificação de lançamentos e o direito à restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova pré-constituída da existência de cobrança de créditos tributários em desconformidade com a taxa SELIC; (ii) estabelecer se é cabível mandado de segurança preventivo para afastar eventual exigência futura sem ato concreto da autoridade fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória.

4.

A juntada de um único auto de infração lavrado em 2022 contra apenas uma das impetrantes não comprova prática reiterada do Fisco em relação a todas as empresas do grupo.

5.

O receio genérico de futuras cobranças não caracteriza ameaça concreta e iminente, inviabilizando o uso do mandado de segurança como salvo-conduto tributário.

6.

A alegação de que “inúmeros créditos” foram constituídos em desacordo com a jurisprudência do STF carece de especificação, o que reforça a ausência de prova pré-constituída.

7.

A verificação de suposta cobrança superior à SELIC demandaria dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não se prestando a apurar situações que dependam de dilação probatória.

2.

O mero receio de futura autuação fiscal não configura ameaça concreta, sendo inadequado o uso do mandado de segurança como salvo-conduto preventivo.

3.

A ausência de demonstração de ato coator específico inviabiliza a impetração de mandado de segurança para limitar juros e correção monetária sobre créditos tributários.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema no 1.062 de Repercussão Geral; TJ-MT, AC no 10291750420218110002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária Cível no 10035434820248110041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 14/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLARO S.A. e outras empresas do mesmo grupo econômico contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao CHEFE DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita.

Nas razões recursais, aduzem as apelantes que o mandado de segurança foi impetrado para ver reconhecido o direito das empresas a não se submeterem à exigência inconstitucional de correção monetária e juros em percentual superior à taxa SELIC, conforme entendimento exarado pelo STF no julgamento do Tema no 1.062, bem como para ver declarado seu direito à recuperação dos valores indevidamente recolhidos.

Afirmam que, de acordo com a legislação vigente, o crédito tributário exigido dos contribuintes deve ser corrigido pela taxa referência do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, nos termos do art. 1o do Decreto no 762/2024 e Lei no 12.358/2023, mas que antes da promulgação dessas normas, o fisco estadual realizava a cobrança de créditos tributários aplicando índice de correção e juros em percentual superior à SELIC, com base na correção pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, nos moldes da anterior redação do art. 47-A e 47-C da Lei 10.978/2019.

Argumentam que o ato coator praticado pela autoridade decorre do fato de que inúmeros créditos tributários foram constituídos em desacordo com o entendimento do STF no bojo do Tema no 1.062, e que, para fins de demonstração do interesse de agir, anexaram à petição inicial autos de infração, com o intuito de evidenciar que o Estado do Mato Grosso realizava constantemente a cobrança de créditos tributários aplicando juros moratórios superiores à taxa SELIC.

Sustentam que o direito líquido e certo foi plenamente demonstrado, não sendo necessária a realização de perícia contábil para se averiguar que a cobrança dos créditos tributários no patamar aplicado pelo Estado do Mato Grosso é muito superior à SELIC, na medida em que apenas os juros de mora (48%) já ultrapassam o patamar da SELIC (42,04%).

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença apelada, de forma a reconhecer integralmente os pedidos formulados na petição inicial, quais sejam: determinar às autoridades coatoras que limitem as exigências de correção monetária e juros à taxa SELIC; determinar a retificação dos créditos tributários já constituídos; e reconhecer o direito das impetrantes à recuperação dos valores indevidamente recolhidos a título de juros e correção monetária.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso, sustentando que a ação mandamental exige comprovação documental e pré-constituída da situação que configura a lesão ou ameaça a direito líquido e certo, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida, o que não ocorreu no caso em tela.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id. 315555889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLARO S.A. e outras empresas do mesmo grupo econômico contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao CHEFE DA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita.

Na petição inicial do mandado de segurança, as impetrantes, que são pessoas jurídicas dedicadas à atividade de prestação de serviço de comunicação sujeitas à incidência do ICMS, alegaram que o Estado de Mato Grosso estaria realizando a cobrança de créditos tributários aplicando índices de correção e juros em
percentual superior à taxa SELIC
, com base na correção pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês,
nos moldes da anterior redação do art. 47-A e 47-C da Lei 10.978/2019
.

Sustentaram que, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.062 de Repercussão Geral, os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, ou seja, à taxa SELIC.

Argumentaram que, embora o Estado de Mato Grosso tenha editado a Lei no 12.358/2023 e o Decreto no 762/2024, estabelecendo que o crédito tributário estadual deve ser corrigido pela taxa SELIC, permanece a necessidade de retificação dos créditos tributários constituídos anteriormente, bem como o direito à restituição dos valores pagos a maior.

Com base nesses fundamentos, pleitearam a ordem para:

1)

determinar que as autoridades coatoras limitem as exigências de correção monetária e juros à Taxa SELIC (ou outro índice federal superveniente);

2)

suspender a exigibilidade de créditos tributários que extrapolem esse índice;

3)

determinar a retificação de lançamentos tributários e a abstenção de medidas de cobrança referentes a valores excedentes;

4)

reconhecer o direito das impetrantes à restituição ou compensação, pelas vias próprias, dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos;

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, considerando que as impetrantes não demonstraram a ameaça real, concreta e efetiva pela autoridade coatora, uma vez que solicitaram a limitação da correção monetária e juros dos créditos tributários, mas não apresentaram quais seriam esses créditos, juntando apenas uma Notificação/Auto de Infração de 2022 e procurações.

Nas razões recursais, as apelantes alegam, em suma, que:

·

o ato coator praticado pela autoridade decorre do fato de que inúmeros créditos tributários foram constituídos em desacordo com o entendimento do STF no bojo do Tema no 1.062, e que, para fins de demonstração do interesse de agir, anexaram à petição inicial autos de infração, com o intuito de evidenciar que o Estado do Mato Grosso realizava constantemente a cobrança de créditos tributários aplicando juros moratórios superiores à taxa SELIC; e

·

o direito líquido e certo foi plenamente demonstrado, não sendo necessária a realização de perícia contábil para se averiguar que a cobrança dos créditos tributários no patamar aplicado pelo Estado do Mato Grosso é muito superior à SELIC, na medida em que apenas os juros de mora (48%) já ultrapassam o patamar da SELIC (42,04%).

Da análise do processo, conclui-se que
a sentença não comporta reparos
.

Para a configuração do direito líquido e certo, é imprescindível que os fatos alegados estejam comprovados de plano, mediante prova pré-constituída, uma vez que no mandado de segurança não há fase instrutória.

No caso, embora as apelantes afirmem que o Estado de Mato Grosso realizava constantemente a cobrança de créditos tributários aplicando índices de correção e juros superiores à taxa SELIC, juntaram aos autos apenas um auto de infração (NAI no 495550001272022138), lavrado em 2022, em face de apenas uma das impetrantes (Claro S.A.), o que não é suficiente para comprovar a existência de uma prática reiterada que afete todas as empresas do grupo econômico.

Logo, se mostra inadequada a presente impetração visto que o mandado de segurança não é cabível para garantir salvo conduto para situações futuras, não sendo o mero temor de futura autuação, sem comprovação de cobrança efetiva ou tentativa de autuação por parte do Fisco, apto a configurar risco de dano grave ou de difícil reparação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166, DO STJ) – AMEAÇA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora seja ilegal a cobrança de ICMS pelo deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, é necessária a materialização do ato administrativo que se questiona, qual seja, a tributação, o que não se visualizada na espécie. 2 . Não é cabível, por meio do mandado de segurança preventivo, garantir salvo conduto para situações futuras, pois é sabido que não tem o writ características normativas e genéricas, de alcance permanente. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10291750420218110002, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE REBANHO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE SALVO-CONDUTO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e reexame necessário contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que suspenda a exigibilidade de ICMS, no exercício financeiro de 2024, sobre a transferência interestadual de rebanho bovino entre estabelecimentos de titularidade do impetrante, desde que não haja mudança de propriedade dos bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de mandado de segurança preventivo com fundamento em ameaça genérica de cobrança de ICMS sobre operações de transferência interestadual de rebanho bovino entre estabelecimentos do mesmo titular, sem demonstração de ato concreto da autoridade fiscal.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente de lesão a direito líquido e certo, não sendo admissível a impetração com base em receio genérico ou ausência de ato administrativo específico.

4. A modulação dos efeitos da ADC 49 pelo STF, com eficácia a partir de 2024, não autoriza a concessão de salvo-conduto prévio sem prova de prática abusiva da autoridade fiscal.

5. A pretensão do impetrante se fundamenta em hipótese futura e incerta, sem comprovação de cobrança efetiva ou tentativa de autuação por parte do Fisco, o que inviabiliza a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença retificada.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente ao direito líquido e certo.

2. A ausência de ato coator específico ou de autuação fiscal efetiva impede o uso do mandado de segurança como salvo-conduto tributário. [...]
(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10035434820248110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 14/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/08/2025)

Outrossim, as apelantes não especificaram quais créditos tributários teriam sido constituídos com aplicação de índices de correção e juros superiores à taxa SELIC, limitando-se a fazer alegações genéricas sobre a existência de “inúmeros créditos tributários” que teriam sido constituídos em desacordo com o entendimento do STF no Tema no 1.062.

Nesse contexto, a verificação da existência de créditos tributários constituídos com aplicação de índices de correção e juros superiores à taxa SELIC demandaria dilação probatória, o que é incompatível com o rito do mandado de segurança.

Portanto, ausente a prova pré-constituída, correta a sentença que indeferiu a petição inicial do presente mandado de segurança, ante a inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025